Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747057-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ VIEIRA CHAVES D E C I S Ã O Prevê o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, que: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A Lei não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal. Todavia a interpretação do referido dispositivo legal não inviabiliza a regularização do defeito na hipótese de a guia paga não ter sido juntada ao processo. Em análise aos documentos do processo, verifico que os comprovantes de pagamento do preparo e das custas processuais (ID 15740182 - Pág. 1 e 2) não correspondem com as guias juntadas aos IDs. 15740180, 15740181. O número do código de barras das guias é distinto dos comprovantes de pagamento, de modo que não é possível concluir que houve o devido recolhimento. Assim, excepcionalmente, concedo ao recorrente o prazo de 5 dias para demonstrar que houve o recolhimento do preparo no prazo do art. 42 da Lei de Regência, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w